Tribunal: TJES
Processo: 5000915-58.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000915-58.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON AGRIZZI
RECORRIDO: MARIA DA CONSOLACAO PINHEIRO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JEFFERSON AGRIZZI
em face do Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes em decorrência de atropelamento sobre faixa de pedestres.

O embargante sustenta a existência de omissões e necessidade de prequestionamento, alegando, em síntese, ausência de manifestação expressa sobre o art. 945 do Código Civil, questionando se houve afastamento da tese de contribuição das vítimas para o evento; falta de indicação dos critérios normativos e jurisprudenciais específicos para a quantificação dos valores, citando o art. 944 do Código Civil; Omissão quanto ao cálculo matemático, período exato de afastamento e comprovação da habitualidade da renda das autoras.

As embargadas apresentaram manifestação pugnando pela rejeição dos embargos. Argumentam que o recurso possui nítido caráter
protelatório
, visando rediscutir matérias já decididas e devidamente fundamentadas. Aduzem que o Acórdão foi claro ao manter a sentença que detalhou a gravidade das lesões para fixar o
quantum
indenizatório e validou as provas da atividade laboral informal (diaristas) para os lucros cessantes; Requerem a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e caráter protelatório.

É o relatório.
Passo ao Voto.

Os embargos são tempestivos e, portanto, deles conheço. No mérito, contudo, a insurgência não merecem acolhimento.

O vício da omissão apenas se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto crucial para o deslinde da causa. No caso em tela, o Acórdão enfrentou de forma exauriente todos os pontos suscitados:

O voto condutor foi explícito ao consignar que o atropelamento ocorreu sobre
faixa de pedestres
, gerando presunção de culpa do condutor não afastada por provas. Ao reconhecer a culpa exclusiva do recorrente, resta logicamente afastada a incidência do art. 945 do Código Civil (culpa concorrente).

A fundamentação baseou-se na
proporcionalidade e gravidade das lesões
, detalhando o quadro clínico de cada vítima (cirurgia de Camila e trauma craniano de Maria da Consolação), atendendo aos critérios de extensão do dano previstos no art. 944 do Código Civil.

O julgado validou as declarações de contratantes como prova idônea para o trabalho informal, associando-as ao período de convalescença demonstrado nos documentos médicos.

Registre-se, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais mencionados como se quesitos fossem, desde que fundamente adequadamente sua decisão. A pretensão de prequestionamento, isoladamente, não autoriza o acolhimento de embargos quando inexiste vício real no julgado.

Observa-se que o embargante busca, por via transversa, a reforma do mérito por insatisfação com o resultado do julgamento. Tal conduta configura o uso indevido do recurso, atravancando a marcha processual de forma injustificada.

Configurado o intuito manifestamente protelatório, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo íntegro o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso,
CONDENO
o embargante ao pagamento de multa em favor das embargadas, fixada em
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)